Tribunal: CARF
Processo: 16327.900583/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900583/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.956 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2008
IRRF. OPERAÇÃO DE SWAP CAMBIAL PRÉ-FIXADA. NATUREZA DE
RENDA FIXA. ISENÇÃO DA OPERAÇÃO.
No caso concreto a contratante cumpriu, portanto, os 3 (três) requisitos
exigidos legalmente para isenção dos IRRF, quais sejam: i) contribuinte de fato
seja instituição financeira (entre outras hipóteses); ii) realize aplicações
financeiras; iii) bem como que essas sejam de renda fixa.
Ademais, independentemente da classificação dada a operação de swap no
presente caso (renda fixa ou variável), resta claro que, nos moldes do artigo 77,
incisos I ou III, da Lei no 8.981, de 1995 e art. 774, I e II, do RIR/99, sobre tal
operação não incide o Imposto de Renda na Fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$798.099,04 e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro SIlva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900583/2018-65
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900583/2018-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC) que julgou a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte improcedente tendo em vista a não homologação
da compensação apresentada no Dcomp no 29440.38171.160708.1.3.04-3130,conforme despacho
decisório:

Cientificada da decisão em 12/03/2018 (fls. 66) e inconformada com a decisão
administrativa, a contribuinte protocolou, tempestivamente, em 30/04/2013, manifestação de
inconformidade (fls. 18-23). alegando, basicamente, o seguinte:

a) O crédito pleiteado pela contribuinte é oriundo de IRRF recolhido a maior,
no valor originário de R$ 798.099,04, decorrente de recolhimento indevido
efetuado em 13/11/2015, que compõe o DARF de R$ 16.655.812,06. O
crédito em questão foi informado em DCTF retificadora (Doc. 05);
b) O IRRF em questão teve como origem uma operação de swap efetuada
pelo cliente Partners Banco de Investimento S.A., conforme “Confirmação
de Operação de Swap no 10981510036500 (Doc. 07);
c) Os rendimentos da aludida operação foram cadastrados sob a operação
2015103018937761 e 2015103018937515, nos respectivos valores de R$
351.266,27 e R$ 3.195.841,66 (Doc. 09), perfazendo o total da base de
cálculo para o (indevido) recolhimento do IRRF de R$ 3.547.375,99;
d) Todavia, o BR Partners Banco de Investimentos S.A., na condição de
instituição financeira (Doc. 10), goza de isenção de recolhimento de IRRF
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900583/2018-65

quanto às operações de swap, nos termos do art. 774, I do RIR/99 (art. 77,
I da Lei no 8.981/95, com a redação dada pela Lei no 9.065/95);
e) Por equívoco nos sistemas internos da Manifestante, malgrado a citada
operação fosse isenta, a operação em apreço sofreu a retenção de IRRF.
Resulta claro, contudo, que a citada retenção, bem como o consequente
pagamento efetuado a título de IRRF foram indevidos, justificando sua
compensação;
f) Visando comprovar a assunção do ônus tributário, a Manifestante juntou
aos autos a documentação comprobatória de que o ônus não recaiu sobre o
cliente BR Partners Banco de Investimentos S.A. (Doc. 11), bem como
comprovação de que o crédito correspondente foi devidamente
contabilizado pela Manifestante (Doc. 12);
g) Nestes termos, a contribuinte postulou a reforma do despacho decisório
objeto do presente processo, para que se reconheça o direito creditório
pretendido e, consequentemente, seja homologada a compensação
realizada.

O Acórdão ora Recorrido (07-46.360 - 3a Turma da DRJ/FNS) teve a ementa
dispensada e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Conforme entendimento da Turma julgadora, (...) “no caso sob análise, tratava-se
de operação de swap, ou seja, uma operação financeira de renda variável. Consequentemente, a
norma legal invocada pela manifestante revela-se claramente inaplicável ao caso sob análise.
Apenas a título de esclarecimento, registre-se que o IRRF foi corretamente apurado e recolhido
na operação financeira de swap descrita pelo contribuinte. Sobre o valor tributável de R$
3.547.375,99 a contribuinte aplicou corretamente o percentual de 22,5% para apuração do IRRF
devido, nos exatos termos do art. 46 da IN RFB no 1585, de 31 de agosto de 2015 (por se tratar
de uma operação de renda variável com prazo inferior a 180 dias)”.
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário em às
fls. 93 dos autos - trazendo as seguintes razões:

a) Consoante exposto na peça inicial, é necessário observar que o crédito em
questão é oriundo de IRRF recolhido a maior no valor originário de R$
798.099,44, decorrente do recolhimento indevido efetuado em 13/11/2015,
que compõe o DARF de R$ 16.655.812,06;
b) Conforme já exposto em sede de manifestação de inconformidade, o
crédito de IRRF ora pleiteado, no valor originário de R$ 798.099,44, é
decorrente de erro do Recorrente ao proceder o cadastro interno da
operação realizada com o cliente BR Partners Banco de Investimento S/A,
CNPJ n.o 13.220.493/0001-17, sem a sinalização de que referida
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900583/2018-65

instituição financeira é isenta de IRRF, o que ocasionou a indevida
retenção e recolhimento de imposto;
c) Dos extratos CETIP pode-se auferir que os rendimentos foram cadastrados
sob operação n.o 2015103018937761 e 2015103018937515, nos
respectivos valores de R$ 351.266,27 e R$ 3.195.841,66 (vide Doc. 09 da
Manifestação de Inconformidade), perfazendo o total da base de cálculo
para recolhimento do IRRF de R$ 3.547.375,99;
d) Todavia, o BR Partners Banco de Investimentos S/A na condição de
instituição financeira (vide Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade),
goza de isenção de recolhimento de IRRF quanto às operações de swap,
prevista no artigo 71, I, da Lei no 8.981/95 e art. 774, I, do RIR/99;
e) Diferentemente das aplicações financeiras de renda variável, os contratos
de swap cambial, como no presente caso, têm taxa e índices pré-fixados, o
que demonstra a previsibilidade dos riscos futuros para cada parte.
f) Conforme pode ser observado do contrato de Swap (Doc. 07 da
Manifestação de Inconformidade) o valor do contrato é fixo (conforme
abaixo, poderia ter havido opção por uma modalidade variável, o que não
ocorreu), com taxa de juros fixas e padrões de correção pré-fixados;
g) Portanto, uma vez que: (i) restou comprovado que se trata de operação de
renda fixa; (ii) sobre a operação em tela não incide o Imposto de Renda na
Fonte, nos moldes do art. 774, I, do RIR/99; e (iii) o Recorrente, por um
equívoco, o recolheu como contribuinte de direito, resta claro o seu direito
creditório.
h) Todavia, para fins argumentativos, ainda que se considere que a operação
ora discutida (que gerou o recolhimento a maior de IRRF) se caracteriza
como aplicação financeira de renda variável, é de se ressaltar que,
conforme acima citado e comprovado, tal operação foi feita em CETIP –
Câmara de Custódia e Liquidação, ou seja, mercado de balcão organizado
que funciona sob a supervisão e fiscalização da CVM.
i) Nesse diapasão, não obstante a patente isenção do IRRF sobre tal operação
de swap, a comprovar o recolhimento indevido e a assunção do ônus
tributário, o Recorrente junta aos autos, a documentação comprobatória de
que o ônus não recaiu sobre o cliente BR Partners Banco de Investimento
S/A (vide Doc.11 da Manifestação de Inconformidade), bem como
demonstra a contabilização da compensação2 (vide Doc.12 da
Manifestação de Inconformidade).
j) Ademais, é válido destacar que a autoridade administrativa, na busca da
solução do litígio instaurado na fase administrativa, deve promover a
busca da verdade material, sem ficar adstrita aos aspectos de cunho formal,
de modo a não exigir do contribuinte valor que não possua respaldo na
legislação. Em observância ao princípio da verdade material, as provas
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900583/2018-65

trazidas aos autos devem ser acolhidas, pois demonstram o recolhimento
indevido.
k) Dessa forma, tendo em vista a patente isenção do recolhimento do IRRF
na operação, o equívoco do Recorrente quanto ao seu recolhimento, bem
como a necessidade de busca da verdade material, resta clarividente a
necessidade de reforma do acórdão recorrido.
l) Do pedido: Requer o Recorrente o provimento do presente Recurso
Voluntário, com a consequente reforma do v. aresto recorrido, para, assim,
reconhecer o pagamento indevido do IRRF sobre a operação de swap e,
consequentemente, o direito creditório ora pleiteado, cancelando, via de
consequência, o despacho decisório outrora impugnado, nos moldes acima
aduzidos.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O IRRF em questão teve como origem uma operação de swap efetuada pelo
cliente Partners Banco de Investimento S.A., conforme “Confirmação de Operação de Swap no
10981510036500 (Doc. 07).
Por sua vez, os rendimentos da aludida operação foram cadastrados sob a
operação 2015103018937761 e 2015103018937515, nos respectivos valores de R$ 351.266,27 e
R$ 3.195.841,66 (Doc. 09), perfazendo o total da base de cálculo para o (indevido) recolhimento
do IRRF de R$ 3.547.375,99.
Defende a Recorrente que o BR Partners Banco de Investimentos S.A., na
condição de instituição financeira (Doc. 10), goza de isenção de recolhimento de IRRF quanto às
operações de swap, nos termos do art. 774, I do RIR/99 (art. 77, I da Lei no 8.981/95, com a
redação dada pela Lei no 9.065/95).
Ainda, visando comprovar a assunção do ônus tributário, a Manifestante juntou
aos autos a documentação comprobatória de que o ônus não recaiu sobre o cliente BR Partners
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900583/2018-65

Banco de Investimentos S.A. (Doc. 11), bem como comprovação de que o credito
correspondente foi devidamente contabilizado pela Manifestante (Doc. 12).
Pois bem, delimitada a questão em análise a DRJ entendeu inexistir razão ao
contribuinte com base na seguinte premissa:
Ora, no caso sob análise, conforme bem informado pela própria contribuinte, tratava-se
de operação de swap, ou seja, uma operação financeira de renda variável.
Consequentemente, a norma legal invocada pela Manifestante revela-se claramente
inaplicável ao caso sob análise.
Veja que a DRJ resumiu o cerne da sua fundamentação a esses 02 parágrafos e
concluiu, sem maiores razões ou fundamentos, que a operação de swap seria uma operação
financeira de renda variável.
Entendo que andou mal a DRJ, que sequer analisou os documentos trazidos pelo
contribuinte. Se assim tivesse feito poderia analisar, com segurança, a natureza da operação de
swap que foi realizada.
Apesar da denominação dada à respectiva operação, a sua lógica é relativamente
simples. O termo “Swap” significa troca. Por sua vez, em finanças, operações de swap envolvem
a troca de posições quanto ao risco e principalmente quanto a rentabilidade entre os investidores.
O contrato de Swap pode ter como objeto moedas, índices financeiros, commodities,
indexadores, etc. Os contratos são negociados em balcão e não são padronizados, não havendo a
possibilidade de transferência a outro participante nem antecipação do vencimento.
Na operação de Swap Cambial, ocorre a troca de variação cambial (variação do
Dólar) por taxa de juros pós fixados (CDI). O Swap Cambial tem por objetivo negociar o
diferencial entre a taxa de juro efetiva e a variação cambial. A taxa de juro efetiva refere-se ao
CDI para o período compreendido entre a data da operação e a data de vencimento. A variação
cambial corresponde a variação da taxa de câmbio de Dólar dos Estados Unidos, cotação de
venda, negociada no segmento de taxas livremente pactuadas, observadas entre o dia útil anterior
à data de operação até a data de vencimento.
Tratam-se, portanto, de operações de renda fixa que tem por objetivo dar
segurança à carteira minimizando os riscos de volatilidade de determinado índice.
No caso dos autos, se a DRJ tivesse, ao menos, analisado o contrato de SWAP
objeto do presente processo teria facilmente constatado tratar-se de operação pré-fixada e de
renda fixa, senão vejamos:

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900583/2018-65

Ao invés disso preferiu a DRJ presumir que toda e qualquer operação de SWAP
será sempre de renda variável, nada mais equivocado.
Desta feita, claramente aplicável a isenção prevista no art. 77, I da Lei no 8.981/95
(com a redação dada pela Lei no 9.065/95), verbis (grifado):
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos rendimentos ou
ganhos líquidos:
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
inclusive sociedade de seguro, previdência e capitalização, sociedade corretora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil; (Redação dada pela Lei no 9.065,
de 1995)
Assim, como muito bem levantado pela Recorrente, resta claro que a contratante
cumpriu, portanto, os 3 (três) requisitos exigidos legalmente para isenção dos IRRF, quais sejam:
i) contribuinte de fato seja instituição financeira (entre outras hipóteses); ii) realize aplicações
financeiras; iii) bem como que essas sejam de renda fixa.
Ademais, mesmo que assim não fosse, cumpre ressaltar que desde a Manifestação
de Inconformidade a contribuinte também deixa claro que a operação realizada foi
“CETIPADA”, o que significa dizer que foi realizada em mercado de balcão organizado através
da CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação.
Isto significa dizer que, no caso concreto, se renda variável fosse também tratar-
se-ia de hipótese de isenção diante do que dispõe do art. 77, III, da Lei no 8.981, de 1995 e art.
774, II, do RIR/99, senão vejamos:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900583/2018-65

“(...) Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos: (...)
III - nas operações de renda variável realizadas em bolsa, no mercado de balcão
organizado, autorizado pelo órgão competente, ou através de fundos de investimento,
para a carteira própria das entidades citadas no inciso I; (...)”
“Art. 774. O regime de tributação previsto neste Título não se aplica aos rendimentos ou
ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 77, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,
Lei no 9.249, de 1995, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 5o):
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência e de capitalização, sociedade corretora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou
sociedade de arrendamento mercantil;
II - nas operações de renda variável realizadas em bolsa, no mercado de balcão
organizado, autorizado pelo órgão competente, ou através de fundos de investimento,
para a carteira própria das entidades citadas no inciso I;”
Assim é que entendo assistir razão ao Recorrente e, independentemente da
classificação dada a operação de swap no presente caso (renda fixa ou variável), resta claro que,
nos moldes do artigo 77, incisos I ou III, da Lei no 8.981, de 1995 e art. 774, I e II, do RIR/99,
sobre tal operação não incide o Imposto de Renda na Fonte.
Desta forma, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário homologando as compensações pleiteadas até o limite do
crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital